Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 13.786/19 (LEI DO DISTRATO). MULTA CONTRATUAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condená-la ao pagamento de R$ 5.190,13, correspondente ao ressarcimento da comissão de corretagem e encargos retidos após a rescisão contratual. Aplicou a multa de 20% sobre o valor adimplido, montante este adstrito ao indicado no pedido inicial. Requer a reforma da sentença para manutenção das cláusulas contratuais e afastamento da condenação.
2. No caso, a controvérsia cinge-se quanto a aplicação da Lei 13.786/19, bem como abusividade ou não dos encargos previstos no contrato de compra e venda rescindido.
3. Inicialmente, cumpre observar o contrato firmado entre as partes é datado de 04/11/2018, momento anterior à vigência da Lei 13.786/18, que inseriu o art. 67-A à Lei 4.591/64 e cuja vigência se deu em 28/12/2018. Desse modo, não é possível aplicar o §5o do art. 67-A que prevê pena convencional de 50% da quantia paga no caso de incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação, como equivocadamente alega o recorrente. Também se mostra descabida a alegação de aplicação da norma de forma retroativa haja vista que a norma nela disciplinada beneficia exclusivamente a incorporadora e impõe obrigação manifestamente desproporcional ao consumidor.
4. Conforme acertadamente fundamentado na sentença a retenção de 20% do valor do contrato para cobrir custos de comercialização, publicidade, tributos e comissões dos vendedores e de 10% sobre o valor integralizado a título de perdas e danos são evidentemente abusivas já que ambas as penalidades possuem função compensatória (perdas e danos) e impõem desvantagem exagerada ao consumidor que ficaria obrigado a pagar valor superior ao já efetivamente integralizado.
5. Do mesmo modo, é abusiva a retenção da comissão de corretagem, por contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 938, tendo em vista a ausência de previsão contratual de transferência do encargo ao promitente comprador, de forma clara e precisa, inclusive com destaque do valor da comissão.
6. Também não prospera a alegação de que a retenção de 25% estaria amparada em entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Não obstante a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de retenção de 25% das parcelas pagas pelo consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta. Precedente: REsp 1.820.330 – SP, Segunda Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/11/2020, publicado no DJ 01/12/2020, partes: Fibra Brookfield FM Empreendimentos Imobiliários Ltda versus TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de rescisão contratual por fato imputável ao consumidor, é devida a restituição do valor já pago, descontado o percentual de 10% a 25%, que servirá como multa para cobrir despesas administrativas da construtora. Precedentes: AgInt no REsp no 1.361.921/MG, Terceira Turma, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/06/2016. Partes: Simone Chagas de Barros Rodrigues versus Leonardo de Faria Beraldo e outros; AgInt no AREsp 1476440 / RS, Terceira Turma, Rel Min Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 23/11/2020, publicado no DJe 01/12/2020, partes: TG Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliarios S.A versus Marli Gazzoni. Assim, tem-se que o entendimento firmado pela Terceira Turma aparenta ser mais justo ao permitir a fixação do percentual a depender das circunstâncias do caso concreto
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser pago ao procurador do recorrido. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.